Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-91.2004.8.11.0105
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000043-91.2004.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVI DOS SANTOS - CPF: 938.597.911-68 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), PEROVANO & CIA LTDA - CNPJ: 00.853.932/0001-87 (APELADO), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA INDENIZATÓRIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSAS IMPUTÁVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE DA
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por DAVI DOS SANTOS contra sentença proferida em cumprimento de sentença indenizatória, que extinguiu a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V). O apelante sustenta que não houve inércia, tendo promovido diversas manifestações e diligências nos autos, sendo a paralisação do feito decorrente de atos do próprio Poder Judiciário. Requer a anulação da sentença, afastamento da prescrição intercorrente e regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inércia da parte exequente capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
ii
) verificar a validade da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos antes do decurso do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a paralisação do processo decorre de fatores relacionados ao funcionamento do Judiciário, como férias, acúmulo de serviço, correições e migração para o sistema
PJe
.

A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora é atribuível aos mecanismos da Justiça, conforme precedentes que condicionam a perda da pretensão executiva à desídia da parte autora, o que não se configurou no caso.

O exequente promoveu sucessivas diligências visando à localização de bens e impulsionamento do feito, inclusive mediante pedidos reiterados de penhora via SISBAJUD, atualizações
de cálculo e requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, todos sem apreciação pelo juízo.

A sentença foi proferida com base em certidão de trânsito em julgado nula, pois lavrada antes do regular decurso do prazo recursal, em afronta ao art. 1.003, § 5º, do CPC, devendo ser reconhecida sua nulidade, com a consequente restauração da possibilidade de julgamento da apelação.

Não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade por atrasos ou paralisações processuais resultantes da inércia do juízo ou de entraves administrativos, sob pena de violação ao princípio da efetividade da jurisdição e de negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura diante de inércia injustificada do credor, não se aplicando quando a paralisação do feito decorre de causas imputáveis ao Poder Judiciário.

A certidão de trânsito em julgado lavrada antes do término do prazo recursal é nula, sendo inviável o reconhecimento da coisa julgada com base em tal certidão.

O exequente que promove diligências e requerimentos de impulso ao processo não pode ser penalizado com a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003, § 5º; 485, § 1º; 921, §§ 4º, 4º-A e 5º; 924, V; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1012098-80.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges, j. 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002873-95.2012.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
DAVI DOS SANTOS
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Colniza
/MT,
que
,
nos autos d
o
Cumprimento de Sentença

promovid
o
em face de

DORIVAL ANSANELLO & CIA LTDA. (PEROVANO & CIA LTDA.)
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extint
a a execução, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula, pois reconheceu a prescrição sem observar os requisitos legais e sem considerar que o processo tramitou com diversas manifestações voltadas ao prosseguimento da execução, inexistindo qualquer inércia da parte exequente.

Argumenta que a paralisação do feito decorreu de causas alheias à sua vontade, notadamente de atos e demoras imputáveis ao próprio Poder Judiciário, inclusive pela migração do processo físico para o sistema
PJe
e pela falta de apreciação dos pedidos de constrição formulados
.

Aduz, ainda, que as certidões de trânsito em julgado lançadas nos autos são nulas de pleno direito, pois foram lavradas antes mesmo da publicação das sentenças e sem o regular decurso do prazo recursal, em flagrante violação ao art. 1.003, § 5º, do CPC. Ressalta que tais certidões
ensejaram indevido arquivamento dos autos, configurando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

Defende que não houve prescrição intercorrente, pois o processo jamais foi suspenso na forma do art. 921, III e § 5º, do CPC, tampouco houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, § 1º, do mesmo diploma.

Alega que apresentou manifestações reiteradas, atualizou cálculos, requereu bloqueios via SISBAJUD e outras medidas constritivas, as quais não foram apreciadas.

Com essas considerações, requer
o provimento da apelação para anular
a sentença proferida em primeira instância
,
o afastamento da prescrição intercorrente e
o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apreciação dos pedidos pendentes
.

Sem contrarrazões
.

O apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
DAVI DOS SANTOS
ajuizou cumprimento de sentença em face de
DORIVAL ANSANELLO & CIA LTDA. (PEROVANO & CIA LTDA.),
visando à satisfação do crédito decorrente de sentença proferida em 8 de maio de 2003, nos autos da ação indenizatória em que a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do exequente.

Em 10 de abril de 2025 sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
(...)
2. Bem analisando os autos, observa-se que é caso de se reconhecer a prescrição intercorrente.

Sabe-se que a prescrição intercorrente ocorre quando, após a citação, em razão da inércia do titular da ação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo.

A lei 14.195/2021 alterou a redação do art. 921 e estabeleceu novos contornos sobre a prescrição intercorrente.

Com a nova redação, fixou-se como termo inicial a data da primeira tentativa de localização do executado ou de bens penhoráveis (§4º, 921, CPC), destacando que a suspensão a que se refere o inciso III do art. 921 também afeta o transcurso do prazo prescricional, que igualmente fica suspenso.

Estabeleceu-se, também, que a
efetiva
constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, restabelecendo o seu prazo na integralidade (art. §4º-A, 921, CPC).

Vale ressaltar que esta modificação vem sendo aplicada pelo E. TJMT para todos os feitos em curso, independentemente da data da ocorrência dos fatos geradores da prescrição.

(...)

Pois bem. Passo à análise do andamento processual.

Em
08/05/2003
, foi proferida sentença, condenando o ora executado ao pagamento de danos materiais e morais em favor do ora exequente (id. 58537599, págs. 37/45).

Na data de
26/11/2003
, o exequente requereu a execução da sentença (atual fase de cumprimento de sentença) (id. 58537599, págs. 53/56).

Em
10/02/2006
, foi determinada a citação do executado (id. 58537599, págs. 14/16).

Em
16/11/2006
, houve a primeira tentativa de citação infrutífera (id. 58537604, pág. 25).

Em
29/07/2008,
houve citação dos sócios representantes da empresa executada (id. 58537604, pág. 56/57).

Em
25/05/2010
, o outro sócio da empresa executada compareceu ao balcão da secretaria e se deu por citado (id. 58537604, pág. 62).

A empresa executada opôs embargos à execução, sem efeito suspensivo, o qual teve o pedido julgado improcedente em
19/08/2019
(id. 58537610, págs. 32/34).

Após, não houve mais andamento processual efetivo e o processo ficou paralisado até a última petição do exequente de id. 90933153, datada de
03/10/2022
, em que pugnou pela atualização dos valores da execução

Sobre o prazo prescricional intercorrente, observa-se que a nova Lei n. 14.195/2021 acrescentou um artigo no Código Civil, prevendo expressamente a prescrição intercorrente e afirmando, conforme a doutrina e a jurisprudência já defendiam, que o seu prazo é o mesmo da pretensão, positivando o enunciado da Súmula 150 do C. STF.

E, no caso, tratando-se de cumprimento de sentença de ação indenizatória, tem-se que o prazo prescricional é o de
03 (três) anos
, conforme art. 206, §3º, V, do CC.

Observa-se que a execução foi iniciada em
2003
e o julgamento dos embargos à execução em
2019
, tendo a parte permanecido inerte por mais de 3 anos após a efetiva citação do último sócio da empresa executada, que ocorreu em
2010
.

Logo, ainda que se considere um termo inicial de prescrição intercorrente mais benéfico ao exequente (
2019
), tem-se que já transcorreu o prazo prescricional aplicável à espécie.

Por óbvio, a dívida não há que se perdurar infinitamente. Assim, deveria a parte exequente ter se valido de meios para intimar os executados e buscar bens ou ainda, ter se manifestado nos autos informando que aguardava notícia de existência de bens em nome do devedor, sem deixar o processo paralisado por um longo
período de tempo
. Ao contrário, quedou-se inerte por tempo superior a 3 (anos) anos, de modo que resta prescrita a pretensão executória.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Posto isso,
RECONHEÇO
, de ofício, a prescrição intercorrente e, em consequência, julgo
EXTINTA
a presente Execução, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que o único motivo da extinção foi a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de honorários e a condenação em custas no caso, conforme a jurisprudência firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ. 3ª Turma. REsp 2025303-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 8/11/2022)
[1]
e art. 921, §5º, do CPC.
”

Irresignado, o
a
pelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente,
sustentando, em síntese, que
a paralisação do feito decorreu de causas alheias à sua vontade, notadamente de atos e demoras imputáveis ao próprio Poder Judiciário
.

Com razão o
r
ecorrente.

Inicialmente, v
erifica-se que a sentença recorrida não transitou em julgado, uma vez que a certidão de trânsito foi lavrada de forma prematura, antes mesmo do regular decurso do prazo recursal previsto no art. 1.003, §

5º, do Código de Processo Civil, que é de quinze dias úteis a contar da publicação do
decisum.

Assim, inexistindo o transcurso integral do prazo legal e não havendo renúncia ou desistência expressa do direito de recorrer, não se poderia considerar formada a coisa julgada, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da certidão de trânsito em julgado e a consequente restauração da possibilidade de apreciação do recurso interposto.

Da atenta análise dos autos, verifica-se que
a execução da sentença
que condenou o apelado em danos materiais, danos morais e honorários advocatícios
foi iniciada pelo apelante em 26
/11/
2003. Contudo, em razão de diversas certidões de gozo de férias de Magistrado, acúmulo de serviço, correição, gozo de licença compensatória
e instalação de nova comarca, a determinação de intimação dos executados para o adimplemento do débito se deu apenas em 10
/02/
2006.

Isto é, o primeiro despacho para impulsionar o feito se deu quase 03 anos depois do início do cumprimento de sentença.

Após esse fato, os sócios da empresa executada foram citados em julho de 2008 e maio de 2010, após informação de novos endereços pelo exequente.

Cumpre salientar que, nessa oportunidade, o executado já havia colacionado planilha com a atualização da dívida, bem como requerido pesquisa de bens passíveis de penhora. Posteriormente, realizou novo pedido de localização de bens, em 12
/05/
2010, o qual sequer chegou a ser analisado.

Em seguida
, sobreveio diversas certidões de impossibilidade de andamento no feito em razão de acúmulo de processos (29 de abril de 2011), correição (26 de junho de 2013), bem como diversos
despachos nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017 sem nenhum
a diligência posterior.

No ano de 2017 o exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, pedido que não fora analisado.

Os embargos à execução opostos pela empresa executada foram julgados em 2019 e, tão somente em 20/06/2022, o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para requerer o que entendesse de direito.

Contudo, em 04/07/2022 sobreveio sentença extinguindo o feito por suposto abandono de causa, decisão que foi anulada em 22/09/2022 por ausência de intimação pessoal do apelante.

Em 03/10/2022, o exequente apresentou planilha de cálculos atualizada, reiterando os pedidos de penhora e bloqueio de valores, os quais, contudo, não foram apreciados, pois o juízo determinou equivocadamente o recolhimento de custas processuais, apesar de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita nos autos.

Após esclarecer tal condição e reiterar os pedidos em 16/11/2022, sobreveio apenas em 18/05/2023 nova decisão do juízo
a quo
, determinando a apresentação de novos cálculos em razão do lapso temporal decorrido desde a última atualização.

Em cumprimento, o exequente protocolou nova planilha em 01/09/2023, ocasião em que foi intimado para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente. Não obstante a manifestação apresentada afastando a incidência do instituto, o
M
agistrado proferiu sentença extinguindo o feito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, importa ressaltar que a
prescrição intercorrente se dá
somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor,
que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente
.
(...)
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor,
o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(
g.n
.)

Com efeito, a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação se perpetue
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Para tanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu as diligências cabíveis ao regular prosseguimento da execução, não podendo ser penalizada pela morosidade
processual decorrente de fatores alheios à sua vontade, mas sim inerentes ao próprio funcionamento da máquina judiciária.

As diversas certidões de gozo de férias, correições, folgas, acúmulo de serviço, bem como o longo período em que o feito permaneceu paralisado em razão do processo de digitalização dos autos, constituem fatos imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário, não sendo possível transferir à parte exequente a responsabilidade por tais atrasos.

Ressalte-se, ainda, que o exequente formulou reiterados pedidos de pesquisa e constrição de bens em nome da empresa executada, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis (como o SISBAJUD), sem que tais requerimentos tenham sido analisados ou efetivados.

Assim, verifica-se que nenhuma medida concreta de satisfação do crédito foi promovida, muito embora caiba ao Estado-Juiz, nos termos do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, zelar pelo cumprimento da execução e pela preservação do interesse do credor.

Diante disso, a alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, pois a paralisação do processo decorreu de causas imputáveis exclusivamente ao Judiciário
, a
plica
ndo
-se, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram
realizadas inúmeras
diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição
.

Conferir entendimento contrário a este
somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor
estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.
”
(N.U 1012098-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106 do STJ)”

(N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025